Tribunal: TJSP
Processo: 1500974-71.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500974-71.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA, nos termos da fundamentação
exposta, mantendo-se a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva. . V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
2
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559
Apelante: Antônio Roberto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13179
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Pedido de desclassificação delitiva para
porte
para
consumo.
Impossibilidade.
Traficância
caracterizada. Pena-base devidamente exasperada. Recurso
não provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO ROBERTO
DA SILVA em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 79/80) e recebida às fls.
101/102. O réu foi citado (fls. 90) e apresentou defesa às fls. 98/100. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 139 e seguintes) e sobreveio a r. sentença
condenatória às fls. 140/148.
O réu apresentou apelação às fls. 149/152, pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação
delitiva para o tipo do art. 28 da Lei Antidrogas e a redução da pena-base ao mínimo
legal.
Em contrarrazões de fls. 164/168, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
182/200) opinando pelo desprovimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
3
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de julho de 2019, por
volta das 20h30min, na Rua Adelino Primo Malagoli, defronte ao número 227, no
Residencial Gabriela, cidade de São José do Rio Preto, ANTÔNIO ROBERTO DA
SILVA foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, sem autorização e
para fins de tráfico, um total de 3.555,3g (três quilos, quinhentos e cinquenta e cinco
gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha, e 368,86g (trezentos e sessenta e oito gramas e oitenta e seis centigramas)
de cocaína em pó, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e/ou
psíquica, uma balança de precisão, bem como apreenderam em poder dele a quantia
total de R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais) em dinheiro, produto do
narcotráfico.
Segundo se apurou, o denunciado praticava o tráfico de
drogas, sendo que adquiria o entorpecente no Estado do Mato Grosso do Sul, no
município de Ponta Porã, para revender em São José do Rio Preto.
Na data dos fatos, carregava a droga acima em sua mochila,
onde também estavam uma balança de precisão, que utilizava para pesar a droga, e o
dinheiro proveniente do tráfico ilícito, quando avistou policiais militares que faziam
patrulhamento de rotina e ficou apreensivo.
Devido
ao
nervosismo
apresentado,
os
milicianos
resolveram abordá-lo. Em revista, encontraram, no interior da mochila de
ANTONIO, as drogas, a balança de precisão e a quantia em dinheiro apontadas
acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
4
Indagado, o denunciado confessou informalmente aos
policiais militares que a droga lhe pertencia e era destinada ao tráfico, esclarecendo
que vendia cada porção por R$ 50,00 (cinquenta reais).
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto
de exibição e apreensão (fls. 10/13), laudo de constatação (fls. 48/49), exame
químico-toxicológico (fls. 71/73 e 86/89), bem como pela prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
Na fase policial, o réu disse que deixava sua casa portando
uma mochila com quase 03 kg (três quilos) de maconha, quando foi abordado pelos
policiais. Pretendia esconder a droga em uma mata próxima e aos poucos iria buscá-
la, pois é usuário. Adquiriu a droga no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de
Ponta Porã, pagando R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Pretendia consumir
toda a droga em longo prazo.
Em Juízo, novamente negou a prática do crime que lhe é
imputado, mas apresentou nova versão, dizendo que estava no interior da residência
e não saindo dela. Disse ainda que havia apenas maconha e a adquiriu na cidade de
Araçatuba, e que a droga se destinava apenas ao próprio consumo. O dinheiro era
proveniente de seu trabalho lícito.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Os policiais César Roberto Teixeira Júnior e André Luís

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
5
Voltan de Andrade ratificaram suas narrativas anteriores, afirmando que
patrulhavam pelo bairro quando avistaram o acusado, o qual aparentou nervosismo
com a aproximação da viatura, motivando a abordagem. O réu portava uma mochila
e, em seu interior, apreenderam uma balança de precisão, drogas e dinheiro.
Indagado, ANTÔNIO confessou ser proprietário dos entorpecentes, indicando
apenas que venderia cada porção por R$50,00 (cinquenta reais).
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
6
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
7
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
8
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Assim, não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu. Não há qualquer elemento que
indique intuito malicioso dos integrantes da polícia para prejudicar o apelante, não
sendo possível presumir a falsidade da palavra dos policiais, acobertados pela fé-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
9
pública, notadamente quando inexiste qualquer elemento, nem mesmo indiciário, de
que faltaram com a verdade e forjaram provas.
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
além da circunstância em que foram encontrados, bem como a apreensão de balança
de precisão e alta quantia em dinheiro, demonstram que as drogas se destinavam,
efetivamente, à prática do tráfico ilícito, não sendo possível se cogitar em
desclassificar para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas, até porque o fato de ser
usuário de drogas não exclui a possibilidade de também exercer o tráfico de drogas.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável sua absolvição.
Passa-se à análise da pena imposta.
No tocante à pena-base, era mesmo de rigor o aumento da
pena, com fundamento no art. 42 da Lei Antidrogas, o qual expressamente impõe a
consideração da quantidade como circunstância judicial preponderante, além da
natureza, considerando que tais elementos tem ligação intrínseca com os bens
jurídicos tutelados pela Lei Antidrogas, especialmente, no caso em apreço, a saúde
pública, a qual é muito mais lesada quando se trafica em larga escala. Ademais, o
réu apresenta maus antecedentes. Assim, mantenho a majoração em 1⁄4 (um quarto).
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de
pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500974-71.2019.8.26.0559 -Voto no 13179
10
Tendo em vista a quantidade e variedade de drogas
apreendidas, bem como a presença de maus antecedentes, inviável a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas.
O regime inicial fechado permanece em razão do quantum
de pena atrelado à existência de circunstância judicial desfavorável, e o valor do dia-
multa também fica mantido no piso legal.
Por fim, em que pese a recente edição da Resolução no 5 do
Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas
restritivas de direitos", presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício
não é possível tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de tráfico de
entorpecentes, que geram profundas feridas na sociedade atual, e revelam a postura
indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar social, o
que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do Código
Penal (CP), qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa
substituição seja suficiente”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA, nos termos da fundamentação exposta,
mantendo-se a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator